Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705873-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL DE SOUSA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo. Porte de arma de fogo. Preliminar. Nulidade de provas. Inovação recursal. Situação de flagrância. Exceção à inviolabilidade do domicílio. Ilegalidade afastada. Insuficiência probatória. Absolvição. Impossibilidade. Materialidades e autorias comprovadas. Provas suficientes. Dosimetria. Confissão. Reconhecimento de ofício da atenuante. Tráfico privilegiado. Maus antecedentes. Bis in idem. Inocorrência. Regime de cumprimento da pena. Fundamentação equivocada. Alteração devida. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Apelação criminal das defesas contra sentença que condenou um dos acusados pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e o outro pelo porte de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. Discute-se nos presentes recursos: (i) nulidade das provas obtidas sob a alegação de que forma obtidas em afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar; (ii) a existência de lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo; (iii) verificar a possibilidade de haver condenação simultânea pela prática do crime de posse e porte de arma cometidos por duas pessoas diferentes; (iv) apreciar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado; (v) fixação equivocada do regime fechado para um dos réus e a possiblidade de substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos. . III. Razões de decidir 3. A matéria referente à invasão domiciliar consiste em inovação recursal, visto não ter sido objeto de insurgência pela defesa na origem, deixando, portanto, de ser apreciada pelo Juízo monocrático, de modo que sua análise, nesta seara recursal, configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. De toda forma, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que os réus se encontravam em flagrante delito. 4.1 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 4.2 Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 6. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos, como por exemplo, a parcial confissão trazida pelos acusados. 7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime de tráfico de entorpecentes. 8. Tratando-se a conduta de portar arma de fogo de crime diverso daquele que prevê a posse de referido armamento, não há impedimento na condenação de dois acusados, cada um por um dos delitos, em relação à mesma arma. 9. O crime de posse de arma é de mera conduta e perigo abstrato, não se questionando a finalidade da conduta. 10. Nos termos do artigo 65 do Código Penal, o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante de pena quando confessa, ainda que parcialmente, a prática do delito a ele imputado (crime de posse de arma). 11. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 11.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 11.2. De acordo com a jurisprudência, não há que se falar em bis in idem, quando se utiliza dos antecedentes e/ou reincidência para majorar a pena na primeira e segunda etapa da dosimetria e nega o tráfico privilegiado com base também nas anotações desfavoráveis do réu. 12. Nos termos do artigo 33 e 44 do Código Penal, verificado o quantum de pena aplicado, as circunstâncias judiciais favoráveis, não se tratando o réu de reincidente e não havendo fundamentação plausível, correta a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. IV. Dispositivo 13. Recurso de um dos réus conhecido, e parcialmente provido para, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea para o crime de posse de arma, readequando-se a pena definitiva desse delito e, por conseguinte, ajustando a pena global da condenação. Apelo do outro réu, conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o regime aberto para cumprimento inicial de pena e autorizar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que a ilegalidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada sem fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais em sua residência; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que os maus antecedentes foram utilizados na primeira fase para majorar a pena e também para negar o benefício do tráfico privilegiado na terceira fase, o que configura bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Não configura bis in idem a consideração do vetor dos maus antecedentes, na primeira etapa, para elevar a pena-base, e, simultaneamente, na terceira etapa da dosimetria, para indeferir a benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025